Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712066-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA EMBARGADO: A.C.M.D.S. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se o embargado/autor, bem como a ilustre Procuradoria de Justiça, para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA (ID 17281847). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator